Tribunal: STF
Processo: HC 230218
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal. Inviabilidade. Sentença condenatória. Dedicação do réu à atividade criminosa. Ausência de ilegalidade ou teratologia nas decisões das instâncias antecedentes. Agravo ao qual se nega provimento.